Tribunal: TJBA
Processo: 8067667-09.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067667-09.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RUAN ARTHUR LIMA SANTOS

Advogado(s)
:
LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL

APELADO: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMUNICAÇÃO POR E-MAIL. VALIDADE. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais, sob o fundamento de que a notificação prévia foi validamente realizada via e-mail.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação prévia realizada por meio eletrônico (e-mail) atende às exigências do art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 43, §2º, do CDC exige comunicação escrita ao consumidor sobre a abertura de cadastro, sem especificar o meio de envio, bastando que seja por escrito.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.158.450/RS, reconheceu expressamente a validade da comunicação via e-mail para fins de notificação prévia,
desde que os dados do consumidor sejam fornecidos pelo credor ao órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes, como na hipótese dos autos.

5. A evolução tecnológica impõe interpretação atualizada do dispositivo consumerista, reconhecendo-se o e-mail como meio válido de comunicação escrita.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067667-09.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante RUAN ARTHUR LIMA SANTOS e como apelada SERASA S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01